Tribunal: TJPA
Processo: 0826941-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826941-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SENTENCIAL DA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via recursal e aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, à fundamentação da multa aplicada, à advertência sobre eventual incidência de novas penalidades processuais e requereu manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a alegada dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV ou precatório; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC; (iii) determinar se a advertência sobre a possibilidade de aplicação de penalidades processuais futuras restringe o direito de recorrer; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a natureza jurídica da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, concluindo que possui natureza de sentença por encerrar a atividade jurisdicional executiva.

A conclusão acerca do cabimento da apelação e da inadequação do agravo de instrumento encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual, que qualificam como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nessa hipótese.

A mera existência de precedente isolado em sentido diverso não configura dúvida objetiva apta a justificar a fungibilidade recursal quando há orientação jurisprudencial consolidada em sentido contrário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão fundamenta expressamente a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC ao reconhecer o caráter manifestamente improcedente do agravo interno, circunstância suficiente para a incidência da penalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a demonstração de má-fé subjetiva para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bastando a constatação objetiva da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

A advertência acerca da possibilidade de aplicação de futuras penalidades processuais possui caráter preventivo e pedagógico, limitando-se a reproduzir consequências legais expressamente previstas no CPC, sem restringir o exercício do direito de recorrer.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados nos embargos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza sentencial e desafia recurso de apelação.

A existência de julgados isolados divergentes não caracteriza dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal quando prevalece orientação jurisprudencial consolidada.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC pode ser aplicada quando o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

A advertência sobre a incidência de penalidades processuais legalmente previstas não restringe o exercício constitucional do direito de recorrer.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

O art. 1.025 do CPC viabiliza o prequestionamento dos dispositivos suscitados em embargos de declaração nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.015, parágrafo único, 1.021, §4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.855.034/PA; STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente municipal, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal e aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão, aduzindo, em síntese: a) omissão quanto à alegada existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, diante de suposta divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV ou precatório; b) obscuridade e omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, afirmando inexistir fundamentação suficiente para caracterizar o recurso como manifestamente improcedente ou protelatório; c) obscuridade quanto à advertência lançada no voto acerca da possibilidade de incidência de novas penalidades processuais em caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios, sustentando potencial restrição ao exercício do direito constitucional de recorrer; d) necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 1.015, parágrafo único, 1.021, §4º, 1.022 e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes para afastamento da multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

A controvérsia central examinada no acórdão consistiu justamente na definição da natureza jurídica da decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de RPV ou precatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo que referido pronunciamento possui natureza de sentença, por encerrar a atividade jurisdicional executiva, circunstância que atrai o cabimento do recurso de apelação e afasta a utilização do agravo de instrumento.

Tal conclusão foi amparada em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, especialmente o REsp nº 1.855.034/PA e o AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, os quais reconhecem que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento possui natureza sentencial, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à existência de dúvida objetiva.

Ainda que o embargante invoque precedente isolado em sentido diverso, a mera existência de julgados eventualmente discrepantes não é suficiente para caracterizar dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal.

Assim, a alegada divergência jurisprudencial foi afastada pelo próprio fundamento central do acórdão, que reconheceu a consolidação da orientação jurisprudencial atualmente prevalecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a matéria impugnada foi devidamente apreciada, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável ao recorrente, sendo inviável utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Também não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão relativa à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. O acórdão consignou expressamente que o caráter protelatório do agravo interno, circunstância que evidenciou sua manifesta improcedência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não exige demonstração específica de má-fé subjetiva, sendo suficiente a constatação objetiva de que o recurso interno se revela manifestamente inadmissível ou improcedente.

Desse modo, inexistem obscuridade ou omissão quanto aos fundamentos que ensejaram a incidência da penalidade processual.

Igualmente improcede a alegação de obscuridade decorrente da advertência final constante do voto. A ressalva consignada no acórdão possui caráter meramente preventivo e pedagógico, reproduzindo as consequências legais previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, sem qualquer restrição ao legítimo exercício do direito de recorrer.

Por evidente, o manejo regular de recursos cabíveis e juridicamente fundamentados não se confunde com a interposição de recursos manifestamente protelatórios, razão pela qual inexiste qualquer incompatibilidade com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026